Tribunal: TJDFT
Processo: 0720255-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720255-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ISACK DE LIMA MORAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ELAINE FERREIRA DA SILVA BARRETO PINHEIRO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISACK DE LIMA MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0739306-91.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, por entender não comprovada a natureza impenhorável das verbas, notadamente a ausência de nexo entre os valores depositados na conta do Banco Inter bloqueada e os salários comprovadamente recebidos em outra instituição financeira - Banco Itaú. Na decisão agravada (ID 235527050), o d. Juízo a quo fundamentou sua negativa no fato de que parte dos documentos apresentados já havia sido analisada na decisão anterior (ID 233676049), a qual entendeu pela inexistência de prova cabal quanto à origem salarial dos valores. Argumentou, ainda, que os novos documentos (IDs 235286579 e 235286580) foram apresentados de forma extemporânea, razão pela qual incidiu preclusão. Não houve manifestação do Ministério Público nos autos originários. O agravante sustenta que os valores bloqueados — no montante de R$ 59.813,41 — são originários de remuneração recebida por vínculo empregatício formal com a empresa G4F Soluções Corporativas Ltda., o que seria comprovado por meio de holerites e recibos salariais, especialmente os documentos ID 235286579 e ID 235286580, os quais demonstram pagamentos realizados em março de 2025 a título de férias, 13o salário, horas normais e adicionais, somando valores líquidos expressivos. Alega que a movimentação entre contas (de Banco Itaú para Banco Inter) deu-se por meio de portabilidade bancária, mecanismo que não desnatura a origem alimentar das verbas. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a liberação da quantia comprovadamente salarial, por estar acobertada pela regra da impenhorabilidade que consta no art. 833, IV, do CPC. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, consubstanciados na existência de probabilidade do direito invocado, risco de dano grave ou de difícil reparação e reversibilidade da medida. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada na documentação acostada aos autos, em especial, os documentos ID 235286579 e ID 235286580 demonstram, de forma clara, a percepção de valores de natureza nitidamente alimentar. O ID 235286579 corresponde ao demonstrativo de pagamento de salário referente a março de 2025, com valor líquido a receber de R$ 2.220,70, ao passo que o ID 235286580 é recibo de férias, com valor líquido recebido de R$ 28.839,34. Ambos os documentos se referem a vínculo empregatício formal com a empresa G4F Soluções Corporativas Ltda., confirmando a origem salarial dos montantes. A jurisprudência é pacífica quanto à impenhorabilidade de valores recebidos a título de salário, férias, 13o salário e verbas trabalhistas, por força do art. 833, IV, do CPC. Tal regra tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), visando assegurar o mínimo existencial e a proteção contra medidas executivas que comprometam a subsistência do devedor e de sua família. A portabilidade bancária, nos termos da Resolução no 3.402/2006 do Banco Central, não altera a natureza jurídica dos valores transferidos entre contas, motivo pelo qual não se afasta, por si só, a proteção legal da impenhorabilidade. O perigo de dano mostra-se presente, pois a manutenção do bloqueio sobre valores de natureza salarial compromete diretamente a subsistência do agravante, tratando-se de verbas destinadas ao custeio de necessidades básicas. Por fim, a reversibilidade da medida está assegurada, uma vez que eventual reforma da presente decisão poderá impor a recomposição dos valores. Assim, diante da comprovação da natureza salarial de parte dos valores constritos, há plausibilidade na pretensão recursal, ao menos quanto à liberação da quantia comprovadamente impenhorável. Somados os valores líquidos constantes nos documentos ID 235286579 (R$ 2.220,70) e ID 235286580 (R$ 28.839,34), chega-se ao montante de R$ 31.060,04, que, à evidência, está protegido pela regra da impenhorabilidade legal e deve ser liberado ao agravante. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para determinar a liberação da quantia de R$ 31.060,04 (trinta e um mil, sessenta reais e quatro centavos), bloqueada na conta do agravante, correspondente aos valores líquidos constantes nos documentos ID 235286579 e ID 235286580, por se tratarem de verbas de natureza salarial acobertadas pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Oficie, com urgência, o d. Juízo de primeira instância. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator